Tribunal: TJSP
Processo: 0016887-94.2003.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0016887-94.2003.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
ADELAIDE
BALDO
PROSPERO
(INVENTARIANTE)
e
JOSÉ
VALDOMIRO PROSPERO (ESPÓLIO), são embargados LUIS SERGIO GARCIA DA
SILVA, ADRIANA CACILDA ANDRIAN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016887-94.2003.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 4a Vara Cível
Embgtes.: Luis Sergio Garcia da Silva e outros.
Embgdos.: Adelaide Baldo Prospero e outro.
VOTO No 46.024
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os
embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 259/266 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alegam os embargantes que o v. acórdão é omisso na
medida em que não fixou os honorários advocatícios de seu patrono pelo trabalho
realizado, conforme previsto no artigo 85, §1o, do CPC. Assim, os honorários
devem ser fixados em 20% sobre o valor atribuído à inicial.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, os embargantes claramente enveredaram-
se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Ora, não há omissão a ser declarada na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016887-94.2003.8.26.0506/50000 -Voto no
3
que a r. sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e
extinguiu o processo, nos termos dos artigos 487, inciso II c.c. 924, inciso V,
ambos do CPC, sem a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono
dos embargantes.
E os embargantes não interpuseram o competente
recurso de apelação no sentido de pretender a fixação de honorários advocatícios
ao seu patrono, nos termos do artigo 85,§1o do CPC, restando assim preclusa tal
questão, não podendo ser modificada através dos presentes embargos.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou os embargantes não leram, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conformam com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretendem os embargantes é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção dos
embargantes.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016887-94.2003.8.26.0506/50000 -Voto no
4
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica